Tribunal: TJSP
Processo: 0002992-50.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FASE DE CUMPRIMENTO. Excesso verificado na memória de cálculo da parte credora, tendo em vista a incorreção no critério de incidência dos juros de mora (a partir do trânsito em julgado). Multa cominatória, contudo, devida. Banco que, a despeito de intimado para comprovar o cumprimento da ordem, deferida em sede de tutela de urgência, não logrou desincumbir-se do

Ementa:

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FASE DE CUMPRIMENTO. Excesso verificado na memória de cálculo da parte credora, tendo em vista a incorreção no critério de incidência dos juros de mora (a partir do trânsito em julgado). Multa cominatória, contudo, devida. Banco que, a despeito de intimado para comprovar o cumprimento da ordem, deferida em sede de tutela de urgência, não logrou desincumbir-se do ônus.. Documentos exibidos que não permitem aferir o cumprimento da medida. Extinção da execução afastada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000019710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002992-50.2018.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante ROSELENE COLERATO BALREIRA, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0002992-50.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 30.297 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 0002992-50.2018.8.26.0115 - VOTO No 30.297
APELANTE: ROSELENE COLERATO BALREIRA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA - 2a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: MARCEL NAI KAI LEE
APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
FASE
DE
CUMPRIMENTO. Excesso verificado na memória de cálculo da parte
credora, tendo em vista a incorreção no critério de incidência dos juros
de mora (a partir do trânsito em julgado). Multa cominatória, contudo,
devida. Banco que, a despeito de intimado para comprovar o
cumprimento da ordem, deferida em sede de tutela de urgência, não
logrou desincumbir-se do ônus.. Documentos exibidos que não
permitem aferir o cumprimento da medida. Extinção da execução
afastada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 88/92),
isenta de preparo, interposta contra a sentença de fls. 83, que, em sede
de etapa de cumprimento, julgou extinto o processo, nos termos do
artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a autora apela para pedir a reforma
da sentença. Alega que o cumprimento de sentença versa sobre valores
controversos e que, por isso, haveria necessidade de perícia para
melhor aferição. Defende a incidência da multa que foi incluída no
cálculo no valor de R$ 5.000,00. Alega que o Banco cumpriu, apenas
em parte, a decisão liminar primitiva (liberação dos valores bloqueados
e abstenção de novos bloqueios). Alega que só o fato de o Banco ter
incluído, em seus cálculos, o valor bloqueado, é bastante para
comprovar o descumprimento da ordem. Aguarda o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0002992-50.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 30.297 – RG.
Recurso processado, sem resposta (fls. 99).
Em diligência, para se aferir a exigibilidade da
multa, o Banco/apelado foi intimado a comprovar, por meio de
documento, o cumprimento da medida de urgência que determinou a
liberação dos valores bloqueados na conta-corrente da autora/apelante,
impedindo eventuais novos bloqueios (decisão confirmada em sede de
Agravo de Instrumento no 2174007-15.2015.8.26.0000, mediante
julgamento monocrático da lavra do Des. SERGIO RUI, em 31 de
agosto de 2015).
O Banco manifestou-se por petição de fls. 105/107,
acompanhada de documentos.
É o relatório.
2)
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do art. 1.010 do CPC.
Registro que, sobrevindo sentença na fase de
cumprimento,
o
precedente
Agravo
de
Instrumento
no
2196394-48.2020.8.26.0000, interposto pela autora/apelante e que
versava sobre a mesma matéria (multa), foi julgado prejudicado por
decisão monocrática de 24 de agosto de 2020.
No mais, os autos versam sobre o cumprimento de
sentença
condenatória
imposta
nos
autos
digitais
no
0002865-20.2015.8.26.0115, pelo valor de R$ 33.396,81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0002992-50.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 30.297 – RG.
Intimado, o Banco/apelado ofereceu impugnação
aduzindo excesso no importe de R$ 14.135,26. Questionou, em suma,
os critérios utilizados em relação à incidência de juros de mora, e
também a multa.
O título judicial, constituído do V. Acórdão (cópia
fls. 24/35), possui a seguinte ementa:
Ação de obrigação de não fazer e fazer cumulada com pedido de
antecipação de tutela e indenização por danos morais e materiais. Relação de consumo
evidenciada. Aplicação do CDC. Súmula 297 do STJ. Empréstimo consignado. Instituição
bancária que em três oportunidades deixou de efetuar o débito da parcela do mútuo em
folha de pagamento ou em conta corrente. Bloqueio de todos os valores creditados na
conta bancária da autora. Correntista que padeceu desmotivada indisponibilidade de seus
vencimentos. Alegação descabida de ausência de repasse dos valores pela empregadora da
autora que não tem condão de afastar a responsabilidade da casa bancária. Falha na
prestação de serviço. Ausência de amortização do mútuo na forma pactuada. Prejuízo.
Danos materiais comprovados. Danos morais caracterizados. Nexo de causalidade.
Ocorrência. Dever de ressarcir configurado. Verba indenizatória. (R$10.000,00). Valor
reputado razoável e proporcional para estimular o fomento da rotina sem descurar dos
efeitos profiláticos. Cominação de astreintes. Cabimento. Natureza persuasiva. Apelo
desprovido. Honorários recursais. Majoração para 18% do valor da condenação (artigo 85,
parágrafo 11, do CPC).
Registre-se inicialmente que a memória de cálculo
oferecida pela parte/apelante, no valor de R$ 33.396,81, contém
excesso, pois incorre em equívoco na aplicação dos juros de mora, sem
observância do termo inicial fixado do “decisum” exequendo.
O V. Acórdão exequendo é claro ao confirmar a
sentença que, no ponto, condenou o Banco/apelado a devolver o valor
dos salários indevidamente bloqueados, no importe de R$ 3.859,63,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0002992-50.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 30.297 – RG.
bem como reparar o dano moral, no valor arbitrado de R$ 10.000,00,
atualizados a partir da data da sentença com juros de mora de 1% a
partir do trânsito em julgado, além de honorários advocatícios
inicialmente arbitrados em 15% e, depois, majorados a 18%.
Correta, assim, e em parte, a memória de cálculo
apresentada pelo Banco/apelado.
Em relação à multa, escopo do recurso interposto,
a tutela de urgência deferida que determinou a liberação dos valores
bloqueados na conta corrente e impediu eventuais novos bloqueios,
impôs, para o caso de descumprimento, cominação no valor de R$
5.000,00 (decisão confirmada no julgamento do Agravo de Instrumento
no 2174007-15.2015.8.26.0000, Decisão Monocrática da lavra do
eminente Des. SERGIO RUI, ocorrido em 31 de agosto de 2015).
Em cumprimento definitivo, a multa no valor de
R$ 5.000,00 foi incluída na memória de cálculo exibida pela
autora/apelante.
Nesta quadra recursal, o Banco/apelado foi instado
a comprovar, por documento, o cumprimento da medida de urgência
referida (liberação dos valores bloqueados na conta corrente e
abstenção de novos bloqueios), no prazo de cinco (5) dias.
Contudo, por petição (fls. 105/107) acompanhada
de diversos documentos (fls. 112/208), não logrou cumprir a
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0002992-50.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 30.297 – RG.
A diversidade de documentos juntada, refere-se a
bloqueio distinto, vigente na conta (conjunta) e decorrente de ordem
judicial nos autos 404318-19.2000.8.06/0001/0, da Comarca de
Fortaleza, demanda que é promovida contra Ernesto Soares Balreira
Neto.
Não se verifica da documentação acostada o
efetivo cumprimento da ordem de desbloqueio deferida na ação que
originou o título executivo judicial, de modo que, à falta de
comprovação do cumprimento da medida, a multa é devida, inclusive,
porque o próprio Banco/apelado, em sua memória de cálculo, incluiu os
valores bloqueados na conta corrente.
Em suma, o caso é de provimento parcial do
recurso para reconhecer como devida a multa cominatória no valor de
R$ 5.000,00, com a observação, porém, de excesso na memória de
cálculo exibida pela autora/apelante (fls. 1), decorrente do equívoco no
termo inicial de incidência de juros de mora que, como visto, foi fixado
para incidir a partir do trânsito em julgado.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso de apelação para anular o julgamento que pôs fim ao processo
e determinar que se prossiga apenas em relação à multa no importe de
R$ 5.000,00, com os acréscimos devidos e observância dos valores já
depositados.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator